Tribunal: TJSP
Processo: 1000439-44.2022.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Emissão de cartão de crédito sem prévia solicitação da autora e cobrança de anuidade e seguro – Sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico e do débito a ele vinculado – Insurgência de ambas as partes – Ré que defende a regularidade da contratação – Autora que pretende a condenação da requerida ao pagamento de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Emissão de cartão de crédito sem prévia solicitação da autora e cobrança de anuidade e seguro – Sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico e do débito a ele vinculado – Insurgência de ambas as partes – Ré que defende a regularidade da contratação – Autora que pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral – Hipótese em que a ré não logrou demonstrar a regularidade da contratação – Dano moral configurado – Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa (súmula no 532 do Superior Tribunal de Justiça) – Hipótese em que a conduta da requerida ensejou a cobrança indevida de anuidade e seguro, culminando com a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Considerando as circunstâncias do caso, bem como tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta Câmara, o valor de R$ 7.000,00 é adequado aos fins colimados – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.